Tribunal: CARF
Processo: 10183.904191/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.904191/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.908 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 18/01/2011
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
DESNECESSIDADE DESDE QUE SE FAÇA POSSÍVEL A PROVA POR
OUTROS MEIOS. APRESENTAÇÃO DE LIVRO RAZÃO. PROVA
INSUFICIENTE.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do
direito creditório se este encontrar-se devidamente lastreado em outros meios
de prova hábeis e suficientes. a DCTF, mercê de ser a declaração onde o
contribuinte confessa seus débitos perante o Fisco, é a declaração mais sujeita
a erros de informação e o descumprimento de uma obrigação acessória não
pode ensejar, como penalidade, a perda do crédito. No caso, o livro razão é
insuficiente para comprovar inequivocamente a liquidez e certeza do direito
creditório pretendido pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito, que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.904191/2012-85
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”):
DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no 11037.19171.170311.1.3.04-
0917, cuja compensação a ela vinculada não foi homologada, nos seguintes termos:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

Em sessão de 15/04/2019, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da ausência de comprovação da liquidez e certeza do
alegado crédito tributário.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 34/38 do e-processo):
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu na inexistência de crédito
devido à utilização do direito creditório pelo contribuinte, já que o aventado pagamento
indevido estaria integralmente alocado a débito confessado pelo sujeito passivo.
O Manifestante aponta que tal alocação não seria correta, por ter havido pagamento em
duplicidade referente ao código 0561-07 do período de apuração DEZ/2010, e junta
comprovantes de pagamentos dos DARFs respectivos, copiados abaixo:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

Em consulta ao sistema SIEF - Documentos de Arrecadação percebe-se que os referidos
pagamentos estão alocados ao débito código 0561 do período de apuração DEZ/2010
(cujo valor total é de R$ 107.551,80), conforme as telas abaixo:

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

Tal débito (código 0561, R$ 107.551,80) consta da única DCTF transmitida a respeito
desse período de apuração, a qual não foi retificada, conforme telas abaixo:

Apesar de ter havido os dois pagamentos apontados pela manifestante, não se pode
afirmar que haja duplicidade em algum deles, porque ambos foram declarados em
DCTF como sendo devidos.
A necessidade de retificação de DCTF em pedido de restituição ou declaração de
compensação é disciplinada no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de
2015 [...]
[...]
Conforme o texto transcrito, é indispensável a retificação da DCTF, o que não ocorreu
no presente caso.
Além disso, a manifestante junta apenas transcrição do livro razão no qual constam os
débitos de DEZ/2010 a FEV/2011, porém não se verifica neles qualquer estorno em
relação aos lançamentos de DEZ/2010:

Ante a não retificação da DCTF original, os pagamentos realizados consideram-se
devidos e deve-se negar a homologação da compensação declarada.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa e informa que a atual jurisprudência do CARF prega pela desnecessidade
de retificação da DCTF, desde que a prova da liquidez e certeza do direito creditório se faça por
outros meios. Nesse sentido, defende que o livro razão anexado seria suficiente para comprovar
o efetivo recolhimento em duplicidade do tributo, do que resultaria o indébito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/04/2019 (fls. 41 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
14/05/2019 (fls. 44 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria discutida nos autos é eminentemente fática, relacionada mais
especificamente com a prova da certeza e liquidez do crédito tributário decorrente de um suposto
pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), código de receita 0561-07 – IRRF
Trabalho Assalariado, no valor de R$ 33.519,22, referente ao período de apuração 31/12/2010.
A DRJ/SPO manteve a não homologação da compensação em razão do suposto
crédito ter sido declarado em DCTF com débito supostamente devido.
É importante ressaltar que a DCTF do período não foi objeto de qualquer
retificação para correção de um suposto equívoco quanto ao seu preenchimento.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

A instância a quo tratou de anexar aos autos tela do sistema a qual demonstra que
o referido pagamento encontra-se alocado ao débito declarado para o período, o qual, aliás,
remonta ao valor total de R$ 107.551,80, como se vê abaixo:

Foi ainda anexado ao acórdão recorrido extrato da DCTF do período sob o no
100.2010.2011.1871573805, cujo débito foi recolhido da seguinte maneira:

O contribuinte informa em sua defesa que teria cometido um equívoco no
preenchimento da DCTF e que, embora não tenha procedido com a sua devida retificação, a
folha do livro razão anexa aos autos comprovaria o débito de IRRF devido no período de
31/12/2010:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

Com efeito, o contribuinte tem razão ao asseverar que a retificação da DCTF não
é condição indispensável ao reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório.
Destaque-se, nesse sentido, que, para além da jurisprudência colacionada ao recurso voluntário,
existe recente acórdão da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”),
última instância administrativa, confirmando tal tese, veja-se:
DCOMP.
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO DECLARADO EM
DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à
análise do direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam
divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie
nesta última a existência do indébito utilizado em compensação. (Processo no
13896.903217/2008-43. Acórdão no 9101-005.062. Sessão de 06/08/2020)
Conforma consta dos fundamentos do acórdão mencionado, a ausência de
retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito creditório, como se observa
pelas palavras da própria Conselheira Relatoria Lívia De Carli Germano:
Nesse ponto, é bom esclarecer, conforme observou o conselheiro Luiz Augusto de
Souza Goncalves em seu voto condutor do acórdão 1401-002.941, que a DCTF, mercê
de ser a declaração onde o contribuinte confessa seus débitos perante o Fisco, é a
declaração mais sujeita a erros de informação. Isso porque tal declaração não traz
nenhum valor de apuração dos débitos, mas simplesmente informa o valor devido dos
tributos e a forma como eles foram quitados. Além disso, ela é exigida no mais curto
espaço de tempo possível (a fim de propiciar a mais rápida cobrança do crédito
tributário, passando há muito a ser mensal a entrega), agilidade esta que milita contra o
próprio contribuinte, ao passo em que o obriga a informar débitos sem uma adequada
revisão dos valores de apuração dos tributos. Por outro lado, as demais declarações
(DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas bem posteriormente, já após o fechamento
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

de balanços, auditorias, etc., oportunizando-se, aí sim, a revisão da apuração e a
verificação de eventuais erros por parte do contribuinte.
Diante de tal constatação, o Conselheiro afirma que “a análise dos PER/DCOMP
deveria realizar o batimento de todas as declarações apresentadas pelo contribuinte
relativas ao débitos em questão informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à
que a própria receita federal realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das
divergências entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao contribuinte a
fim de escoimar as divergências.” (grifamos)
De fato, muito embora o sujeito passivo devesse ter efetuado a devida retificação da
DCTF quando da verificação do erro (que, no caso, aparentemente ocorreu com o
preenchimento da DIPJ), fato é que o descumprimento de uma obrigação acessória não
pode ensejar, como penalidade, a perda do crédito.
E é isso o que está ocorrendo no caso concreto, já que a ausência de retificação da
DCTF está sendo utilizada como argumento para se negar a própria análise de direito
creditório declarado pelo sujeito passivo na DCOMP.
De fato, no caso dos autos, o despacho decisório (fls. 215), por efetuar o cruzamento
eletrônico entre a DCOMP e a DCTF, não identificou de plano tal incongruência diante
da DIPJ, e sem maiores investigações, concluiu pelo não reconhecimento do direito
creditório declarado pelo sujeito passivo.
Então, na primeira oportunidade que teve nos presentes autos, o sujeito passivo não
apenas alegou o erro no preenchimento da DCTF como também apresentou os
documentos que, no seu entendimento, demonstram que a apuração correta deve ser
aquela há muito por ele informada na DIPJ e também constante de seus registros
contábeis.
Diante de tal contexto, não é possível, no contencioso administrativo, simplesmente
negar validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da
Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado.
É dizer, diferentemente do que alega a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, o que
não se pode admitir é que, diante da situação em que há um crédito informado à
Administração tributária (no caso, na DIPJ) antes da ciência do despacho decisório, não
se proceda a uma verificação mais detalhada da questão, e se opte pela via de se negar
de plano (e eletronicamente) o pleito do contribuinte, apenas em razão de tal crédito não
constar da declaração escolhida pelo Fisco para o cruzamento eletrônico de dados para
fins de análise das DCOMPs (isto é, da DCTF).
A alegação vai de encontro inclusive à orientação da própria Receita Federal sobre o
assunto, consubstanciada no Parecer Normativo COSIT 2/2015, em cuja ementa se lê
(grifamos):
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
(...)
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
(...)
Esta Turma recentemente votou a questão no acórdão 9101-004.877, de 03 de junho de
2020. Ali, prevaleceram as razões de decidir da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
cita em sua declaração de voto trechos de seu voto condutor do acórdão no 1101-00.536,
reproduzido abaixo:
(...)
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a não-homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não se dá,
apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução Normativa
SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no 255/2002, antes citada,
a revisão de ofício da DCTF passou a estar expressamente admitida, nos seguintes
termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe
alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser efetuada
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa ganhou
maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à impossibilidade de
retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no
âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência de
tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício, pela
autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos
bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no
período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ
retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo devido, como também a
demonstração da apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da
pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência existente
entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o prazo
decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo,
promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para
análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do
indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu
qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de
reconhecer o pagamento a maior e, por consequência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento da
defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no sentido
de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a compensação
declarada.
O acórdão 9101-004.877, de 03 de junho de 2020, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter
em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que
confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
Assim, a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das
prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie nesta última a
existência do indébito utilizado em compensação.
No presente caso, a instância a quo foi expressa ao consignar que (fls. 38 do e-
processo) é indispensável a retificação da DCTF, o que não ocorreu no presente caso, motivo
pelo qual decidiu que, ante a não retificação da DCTF original, os pagamentos realizados
consideram-se devidos e deve-se negar a homologação da compensação declarada.
Nada obstante o exposto, não concordamos com tal conclusão. Existem reiterados
acórdãos proferidos por este Conselho, inclusive da CSRF, defendendo a desnecessidade de
retificação da DCTF, desde que a outros documentos contábeis e fiscais façam prova nesse
sentido. Para tanto, é imprescindível tão somente a prova da liquidez e certeza do direito
creditório, independente de eventual retificação da DCTF. Como informado ainda no início,
trata-se, portanto, de uma análise fática probatório.
In casu, o contribuinte limita-se a defender a liquidez e certeza do seu direito
creditório tão somente com base na apresentação de uma folha do seu livro razão. Acontece que
tal documentação por si só é suficiente para fazer prova inequívoca a seu favor.
Existem uma série de divergências que não são explicadas pelo contribuinte. Não
foi apresentada a sua DIPJ, nem tampouco outros documentos de suporte para escrituração do
livro razão. Não consta, por exemplo, folha de pagamento dos funcionários, o que poderia
corroborar para a efetiva apuração do quantum devido de tributo no período.
A própria instância a quo fez questão de ressaltar que o contribuinte teria
apresentado tão somente o mencionado documento, o qual, contudo, não seria suficiente para
comprovar o seu crédito. O contribuinte teve oportunidade de novamente fazer a prova em seu
favor ao apresentar o seu recurso voluntário, mas novamente não apresentou qualquer
documentação adicional.
Logo, em que pese ser possível apurar a liquidez e certeza de um suposto crédito
tributário, mesmo diante da falta de retificação de DCTF, é imprescindível que tal comprovação
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.904191/2012-85

seja acompanhada de documentação contábil e fiscal hábil e suficiente, o que não verificou-se no
caso. O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a compensação
mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital